Tribunal: STF
Processo: RE 136805
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA:    -    CONSTITUCIONAL.    TRIBUTÁRIO.    EMPRESTIMO
COMPULSORIO.  INCIDENCIA   NA  AQUISIÇÃO   DE  VEICULOS  AUTOMOTORES.
DECRETO-LEI   N.   2.288/86.   INCONSTITUCIONALIDADE.   REPETIÇÃO  DO
INDEBITO.
         Declarada  a inconstitucionalidade  das normas instituidoras
do  emprestimo compulsorio  incidente na  aquisição de automoveis (RE
121.336),  surge  para  o  contribuinte  o  direito  a  repetição  do
indebito,  independentemente do exercício  financeiro em que se deu o
pagamento indevido.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.